Tribunal: TJBA
Processo: 8162738-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º
8162738-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro/BA

Apelante
:
MÁ
RCIO JOSÉ MAGALHÃES COSTA

Advogad
o
:
Onofre Gonçalves Junior (OAB/BA nº 13.200)

Promotor de Justiça:
Darrielli
Costa Fernandes

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça:
Silvana Oliveira Almeida

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). RÉU COM PATRONO HABILITADO NOS AUTOS. NOMEAÇÃO INDEVIDA DE DEFENSOR
AD HOC
.
CARÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LIVRE ESCOLHA DE DEFENSOR.
OFENSA SIMULTÂNEA À DEFESA TÉCNICA E À AUTODEFESA.
APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA Nº 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NULIDADE INSANÁVEL.
PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA E PROVAS
.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA ÚLTIMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que condenou o Apelante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2.
A defesa argumenta, em caráter preliminar, a ocorrência de
nulidade absoluta e insanável
do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de
cerceamento de defesa
.

3.
A controvérsia central reside no fato de que o Apelante, após constituir novo advogado para representá-lo nos autos,
não teve seu patrono devidamente intimado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN)
, para comparecer à
derradeira
audiência de instrução.

4.
Em decorrência dessa
falha de comunicação processual
, o juízo de primeiro grau decretou a
revelia do acusado
e nomeou um
defensor
ad hoc
para o ato, no qual foi realizada a oitiva da vítima, que serviu de base para a condenação.

II. Questão em discussão

5.
As questões jurídicas submetidas a julgamento são:

a)
a ocorrência de vício insanável no procedimento
,
em decorrência da
ausência de intimação do advogado regularmente constituído
,

d
a audiência de instrução e julgamento, em desrespeito à formalidade essencial prevista no artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal;

b)
a validade da decretação da revelia e da
nomeação de defensor
ad hoc
quando existe um advogado de confiança da parte que não foi cientificado do ato processual pelos meios legais, e se tal ato viola o direito fundamental do réu à livre escolha de seu defensor;

c)
a configuração de
falta de defesa
, e não de mera deficiência, quando a ausência do patrono constituído decorre de
erro do aparato judicial
, atraindo a aplicação da primeira parte da Súmula nº 523
-
do Supremo Tribunal Federal e caracterizando nulidade absoluta;

d)
a violação do direito à
autodefesa
, em complemento à ofensa à defesa técnica, quando se constata que o próprio réu tentou, por meios próprios, participar da audiência virtual, mas foi impedido de ingressar na sala de audiência
,
em tempo hábil
;

e)
análise da alegação de imparcialidade do magistrado.

III. Razões de decidir

6.
A preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa
deve ser acolhida. O princípio constitucional da
ampla defesa
, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental do Estado Democrático de Direito e se manifesta em duas vertentes complementares e interdependentes: a
defesa técnica
, exercida por profissional habilitado, e a
autodefesa
, exercida pelo próprio acusado. No caso em análise, ambas as dimensões da defesa foram gravemente violadas.

7.
A
defesa técnica
foi frontalmente atingida pela inobservância de uma formalidade essencial. O artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, determina de forma clara que a intimação do defensor constituído deve ser realizada por publicação no órgão oficial de imprensa, incluindo o nome do acusado, sob pena de nulidade.

8.
A
constituição de novo advogado
nos autos revoga tacitamente o mandato anterior, tornando
imperativa a intimação do novo patrono
para todos os atos subsequentes.

9.
A ausência dessa comunicação impede que o profissional escolhido pelo réu exerça sua função, prepare a estratégia defensiva e participe ativamente da produção de provas, especialmente no ato mais relevante da instrução processual.

10.
A nomeação de um defensor
ad hoc
na audiência
não tem o poder de sanar o vício
. O direito do acusado de ser defendido por um advogado de sua confiança é parte integrante da ampla defesa.

11
. A substituição desse profissional por um defensor nomeado pelo juízo só é admissível em situações excepcionais, como o abandono da causa, o que pressupõe a prévia e regular intimação do advogado constituído.

12.
Realizar o ato com um defensor que desconhece as particularidades do caso e a linha de defesa traçada com o cliente configura uma defesa meramente
pro forma
, o que equivale à sua ausência.

13.
A situação configura
falta de defesa
, e não mera deficiência, o que atrai a incidência da primeira parte da
Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece: "
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta
".

14.
O prejuízo, ness
e cenário
, é presumid
amente
(
in
re

ipsa
)
manifesto
no contexto específico dos fólios, po
rquanto

o réu foi
privado da oportunidade de ser
assistido pelo profissional que elegeu
, que
poderia
contraditar testemunhas, formular reperguntas e orientá-lo durante a instrução
.

15.
A realização do ato à revelia da defesa de confiança resultou na produção de prova unilateral e culminou em uma sentença condenatória baseada em uma instrução processual desequilibrada.

16
. Além da ofensa à defesa técnica, a
autodefesa
do Apelante também foi tolhida. Conforme demonstrado nos autos, o acusado, ciente da audiência por meios próprios, buscou ativamente ingressar na sala de audiência virtual, contatando a secretaria do juízo.

17.
Contudo, por falhas na comunicação e no gerenciamento do ato, foi informado de que a audiência já havia terminado, quando, na verdade, a análise da gravação demonstra que
o ato ainda estava em andamento.

18
. Essa barreira imposta ao acusado impediu seu
direito de presença e de audiência
, violando a possibilidade de ele acompanhar a produção da prova e apresentar sua versão dos fatos ao magistrado.

19.
A confluência dessas graves falhas procedimentais, a ausência de intimação do advogado constituído e o impedimento ao exercício da autodefesa do réu, representa uma
omissão de formalidade essencial ao ato
, nos termos do
artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

20.
Trata-se de um
vício insanável
que macula a validade da audiência de instrução e de todos os atos processuais que dela dependeram, impondo o reconhecimento da
nulidade absoluta
.

21.

A
ausência de provas de que o mero
error
in procedendo
se confunde com

a alegada
neutralidade
do j
uiz, afasta o reconhecimento d
a arguida imparcialidade
.

IV. Dispositivo e tese

2
2
.

Recurso de Apelação conhecido
e,
no mérito
,
provido
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
declarar a nulidade absoluta
da audiência de instrução e julgamento realizada em 30/07/2025, bem como de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença condenatória. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular renovação da instrução, com a indispensável e prévia intimação do advogado constituído pelo Apelante, por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação do advogado constituído pelo réu, por meio da imprensa oficial, para a audiência de instrução e julgamento, configura violação direta ao artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal e constitui cerceamento de defesa, gerando a nulidade absoluta do ato e dos que se seguiram. 2. A nomeação de defensor
ad hoc
para o ato não supre a falta de intimação do advogado de confiança da parte, pois ofende o direito constitucional do acusado à livre escolha de seu representante técnico, caracterizando a hipótese de falta de defesa prevista na primeira parte da Súmula nº 523 do STF. 3. A violação simultânea da defesa técnica, pela ausência do patrono constituído, e da autodefesa, pelo impedimento de o réu participar da audiência, potencializa o prejuízo e reforça o reconhecimento da nulidade absoluta do processo por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.
4. O mero erro de procedimento
, até prova em contrário, não se configura em imparcialidade do juiz
.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF
-
Art. 5º, inciso LV, da;
CPP
:
Arts
.
95, I, 252, 254,
370, § 1º, 564, inciso IV
, e 593, I
; Súmula nº 523
-
do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA

- Apelação: 00002674620188050124, Relator.: NILSON SOARES CASTELO BRANCO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 07/08/
2025;

STJ
-

AgRg
no REsp: 1699837 AC 2017/0248897-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Penal n.º 8162738-38.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MÁRCIO JOSÉ MAGALHÃES COSTA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
declarar a nulidade da última audiência de instrução e julgamento
,
ocorrida em 30/07/2025,
e de todos os atos processuais subsequentes a ela, incluindo a sentença condenatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular renovação da instrução, com a devida intimação do patrono anteriormente constituído
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relato
r